Tribunal: TJDFT
Processo: 0725471-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725471-39.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Santander (Brasil) SA Agravado(s) Alanna de Oliveira Correia Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 123948636 do processo de referência) que, na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer e não fazer, ajuizada por Alanna de Oliveira Correia em face de Banco Santander (Brasil) SA e do ora agravante, processo 0700870-10.2020.8.07.0009, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais apresentada pelo agravante. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 37853042), aduz, em suma, ausência de razoabilidade e de proporcionalidade no valor de R$ 3.800,00, fixado a título de honorários pela realização de perícia grafotécnica. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante todo o exposto, a instituição agravante pede e espera que este Tribunal de Justiça se digne a dar provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação. Outrossim, caso não seja provido de plano o recurso, dadas às razões que animam a pretensão, postula a Agravante pelo seguinte: a) Seja fixados os honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais); b) seja comunicado, imediatamente, o r. Juízo agravado, acerca do provimento de plano ou concessão de Denunciação da Lide; e c) após o cumprimento das providências preconizadas pelos artigos 1.019, inciso I e II, do CPC, caso não tenha sido dado provimento, de plano, ao presente recurso (Art. 1.019, I, segunda parte, e Art. 932, V, ambos do CPC), seja o mesmo levado a julgamento, provendo-o e reformando-se a interlocutória recorrida, para os fins de reformar a sentença reduzindo o valor dos honorários periciais para R$ 1.000,00 (mil reais), de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação. Preparo recolhido ao Id 37853043. É o breve relato. Decido. I. De início, verifico que consta na autuação do presente agravo de instrumento o Banco Santander (Brasil) SA como agravante, embora seja Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA a parte recorrente. Feita essa constatação, à Secretaria da 1a Turma Cível para retificação da autuação do recurso. II. Prosseguindo, ao analisar o processo de referência e, em consulta aos sistemas informatizados, constato que a decisão agravada (Id 123948636) foi proferida em 26/06/2022, ao passo que o sistema registrou ciência da recorrente, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em 28/06/2022. Assim, o agravo de instrumento ora interposto em 28/07/2022 (Id 37853042) é nitidamente intempestivo, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, o qual findou em 19/07/2022. Ocorre que o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade viabilizando para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora